Tribunal: TJES
Processo: 0001006-97.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-97.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISMAEL AMBROSIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ismael Ambrósio contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal, fixando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à fixação de honorários para atuação em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença e à fixação de honorários pela atuação em segundo grau; (ii) verificar se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes pelos quais o embargante foi condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode aplicar analogicamente o art. 85 do CPC na fixação de honorários advocatícios em matéria penal, dada a ausência de previsão específica no Código Penal, devendo-se considerar critérios como o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo despendido.

4. O valor de R$ 600,00 fixado na sentença é considerado inadequado em razão da complexidade do caso, sendo majorado para R$ 850,00, conforme o art. 85 do CPC e precedentes da Câmara Criminal.

5. O defensor dativo que atuou em sede recursal também faz jus à fixação de honorários pela sua atuação, no valor de R$ 850,00.

6. Quanto à prescrição, verifica-se que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença excede o prazo de três anos previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, para as penas impostas, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração providos.

8. De ofício, declarada extinta a punibilidade do embargante em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios em apelação criminal deve ser sanada, observando-se os critérios do art. 85 do CPC aplicados analogicamente.

2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando transcorre o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPP, art. 3º; CPC, art. 85; CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 119.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
e, de ofício, julgar extinta e punibilidade
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001006-97.2020.8.08.0016

EMBARGANTE: ISMAEL AMBROSIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISMAEL AMBROSIO
contra o v. Acórdão de ID 9950086, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
A
PELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Castelo/ES, para fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e estipular o regime inicial aberto para cumprimento da sanção imposta, mantendo incólume os demais termos da r. Sentença.

O embargante, ao ID 9966483, pugna pela reforma do Acórdão, alegando vícios de omissão, eis que não teria havido manifestação sobre o aumento dos honorários fixados em primeira instância e nem arbitramento de honorários pela atuação do causídico em atuação em segundo grau, conforme pleiteado em sede de apelação.

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (CF, art. 133).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, observa-se que, de fato, o Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES 20983, apresentou razões de apelação em favor do réu, bem como os Embargos de Declaração em análise.

Por tais motivos,
fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES 20983, nomeado para assumir a defesa do réu em sede recursal.

Noutra parte, analisando detidamente os autos, observo que se encontra fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

Explico.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 18.11.2020 (fl. 29 do ID 8583511).

Em 16.01.2024 foi proferida sentença condenatória (ID 8583517).

Transitado em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o §1º, do art. 110 do Código Penal, a qual deve ser calculada isoladamente para cada crime em razão do concurso material.

Tendo o Magistrado condenado o apelante, aplicando a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção pelo crime do art. 129,
caput
, do
C
ódigo Penal, e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo crime do art. 329 do Código Penal, tem-se como lapso prescricional o prazo de 03 (três) anos para cada um dos delitos, conforme previsto no inciso VI, do art. 109 do Código Penal.

Portanto, após a fixação definitiva da pena em concreto, verifico ter operado o instituto da prescrição da pretensão punitiva retroativa, uma vez que, inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, transcorreu um lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Mediante esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente em relação a ambos os delitos, nos moldes dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2024.

MARCOS VALLS FEU ROSA

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.